Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-27.2024.8.11.0048
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000342-27.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LIRIAN GARCIA MARTINS - CPF: 019.078.981-66 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA –

ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E ASSINATURA DIVERGENTE – DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021 – CONSUMO ABRUPTAMENTE ELEVADO SEM JUSTIFICATIVA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor ou de seu representante, e sem a observância das formalidades exigidas pelo art. 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não se presta, por si só, a legitimar cobrança por recuperação de consumo.

2. A ausência de assinatura autêntica da consumidora e
a anotação de que o procedimento ocorreu “sem acompanhamento de perito” fragilizam a credibilidade do TOI e evidenciam a ausência de contraditório.

3. A elevação abrupta do consumo mensal, desacompanhada de laudo técnico ou justificativa plausível, não afasta a presunção de abusividade da cobrança, sobretudo quando o histórico de consumo anterior indica média inferior a 450 kWh.

4. Configura falha grave na prestação do serviço a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito posteriormente declarado inexigível, fato que enseja o dever de indenizar por danos morais.

5. Mantido o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a essencialidade do serviço, o porte da empresa e o transtorno causado ao consumidor.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000342-27.2024.8.11.0048 – COMARCA DE
JUSCIMEIRA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LIRIAN GARCIA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
LIRIAN GARCIA MARTINS
,
a qual julgou
parcialmente procedente s o s pedido s formulado s
na inicial
,

declarando a inexigibilidade dos débitos dos meses de setembro/2023 à junho/2024, no valor de
R$
56.179,81 (cinquenta e seis mil cento e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), bem como a nulidade do procedimento de recuperação de consumo
,
determinando o refaturamento das faturas de energia elétrica do período contestado
com a emissão de novas faturas
,
conforme sentença de ID

270689414
.

Ainda,
condenou a requerida ao pagamento de R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)
a título de indenização por danos morais,
a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença
.

Por fim,
condenou
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último
fixado em
20
%
sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do
CPC/15
.

Opostos embargos de declaração pela
requerida (ID 270689421)
, estes foram
rejeitados de acordo com a decisão de ID 270689427.

A recorrente em suas razões recusais
(ID
270689440
)
, sustenta,

em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
julgou a lide antecipadamente, sem oportunizar a produção de prova pericial, oitiva da parte autora e demais provas necessárias à demonstração da regularidade do procedimento adotado.

No mérito, defende a legalidade da cobrança impugnada, alegando que os valores constantes das faturas questionadas decorrem de consumo efetivo, apurado após inspeção técnica regular realizada no medidor da unidade consumidora.

Alega
, ainda,
que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado goza de presunção de legitimidade e que o aumento de consumo se deu por uso real de energia, não se tratando de erro de leitura ou falha do medidor.

Afirma
, também,
que não houve interrupção indevida do serviço e que, ausente conduta ilícita, não há falar em dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a esse título, por considerá-lo excessivo.

Por fim, requer o provimento do recurso
com a
reforma integral da sentença ou, alternativamente
,
a redução do
quantum
indenizatório.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
270689851)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000342-27.2024.8.11.0048 – COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LIRIAN GARCIA MARTINS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
270688893
) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora nº
6/660256-9
,
e que, a partir do mês de setembro/2023, passou a receber faturas de energia com valores significativamente superior à média histórica de consumo do imóvel, sem que houvesse qualquer alteração na rotina da unidade que justificasse
tal aumento.

Aduziu que a cobrança indevida teve como base um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) supostamente lavrado pela concessionária, sem a sua ciência ou acompanhamento, tampouco assinatura autêntica.

Sustentou, ainda, que a concessionária promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica no mês de março/2024 em razão de débitos questionados judicialmente, fato que lhe causou severos transtornos.

Não concordando
,
ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de
liminar
deferido para determinar à ré que
restabeleça/mantenha o fornecimento de
energia elétrica da UC objeto dos autos, pelos débitos em discussão
(
ID
270689373), e, ao final, a declaração de inexistência do
s
débito
s
, o refaturamento das contas com base na média dos meses anteriores e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular

Dr.

Alcindo Peres da Rosa,

julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Inicialmente, alegação de cerceamento de defesa se confunde com o próprio mérito recursal, pois está diretamente ligada à validade do TOI, à necessidade de produção de prova técnica e à suficiência das provas constantes nos autos. Nessas hipóteses, é cabível o exame conjunto.

In
casu
, verifica-se que
a parte
autor
a
/apelad
a
sustenta que a
s
fatura
s
do
s

m
eses
de
setembro
/20
2
3
a
junho
/202
4
, não reflete
m
o seu real consumo de energia elétrica, uma vez
sua média de
consumo
sempre variou entre 125
a
320 kWh por mês
.

Da análise dos autos, verifica-se
que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 270689379),
foi lavrado unilateralmente pela concessionária, uma vez que não teve acompanhamento por parte da consumidora
, pois a assinatura aposta no TOI diverge visivelmente daquela constante em documento assinado pela autora (ID 270688895), o que compromete ainda mais a credibilidade do referido documento
, contrariando o disposto no art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que exige a presença do consumidor ou de representante durante o procedimento de inspeção.

Além disso,
não há que falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
julgou a lide antecipadamente, sem oportunizar a produção de prova pericial, sendo que, conforme indicado no próprio documento
,
não houve o acompanhamento do profissional -
“sem acompanhamento de perito”
. Vejamos:

Ressalte-se que, no contexto de relação de consumo, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a produção de prova técnica a posteriori não supriria a nulidade do TOI, motivo pelo qual é desnecessária a reabertura da instrução processual.

De outro lado, extrai-se do histórico de consumo constante no ID 270689383 apresentado pela própria concessionária de energia, ora apelante, revela elevação abrupta e incompatível com a média registrada antes da inspeção — passando de uma média mensal inferior a 450 kWh para valores superiores a 5.000 kWh mensais no período contestado (setembro/2023 a junho/2024). Tal discrepância não foi acompanhada de prova técnica idônea capaz de demonstrar o suposto consumo efetivo, tampouco se demonstrou qualquer alteração na rotina da unidade que
justificasse tamanha elevação.
Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os
valores de consumo
acima de 5.000 kWh — muito superiores à média anterior, que girava entre 320 e 450 kWh mensais, sendo que a concessionária/apelante não apresentou justificativa técnica plausível, tampouco qualquer laudo idôneo capaz de comprovar a regularidade da medição, limitando-se a alegações genéricas sobre aumento de consumo.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência d
a
apelad
a
,
a
qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica,
quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão
da
s
fatura
s
do
s

m
eses
de
setembro/2023 a junho/2024
, devendo ser observada a média de consumo d
a

parte
autor
a
nos últimos
seis
meses.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a
cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.
”

(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020,
Publicado
no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)
(
g.n
.)

Assim, deve ser
mantida
a sentença singular que determin
ou
o refaturamento pela média das faturas anteriores.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somad
a
à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, atingiu a
parte
autora/apelada, a qual ficou impedida de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Ademais, restou comprovado no documento de ID 270689382 que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em 21/03/2024, fato que, somado à cobrança indevida, configura falha grave na prestação de serviço essencial. Tal conduta enseja indenização por danos morais, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o desligamento tenha sido por breve período, dada a essencialidade do serviço afetado.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na análise da presente controvérsia, o Tribunal a quo asseverou que "a respeitável sentença foi acertada ao responsabilizar a empresa requerida pelo dever de indenizar pelo dano moral.

Entretanto o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diante do período de ausência do fornecimento de energia elétrica de vinte e duas (22) horas afigura-se excessivo, sempre preservado o convencimento da
MMa
. Juíza, razão pela qual será reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais)". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da necessidade de alteração do valor da indenização por danos morais, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

III. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.403.614/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 11/12/2023)

Desse modo, constata-se
a presença d
a responsabilidade
civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano
moral
sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados a apelada/autora, assim como considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelante em
proceder o corte do fornecimento de energia, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial a parte apelada decorrente da falha na prestação dos serviços, consoante decidido na sentença –
“A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.”

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (
propter
rem), é caracterizada como
propter

personam
, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in
re

ipsa
configurado. 7. [...]
ii
) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”
(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto
,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025